Tribunal: TJDFT
Processo: 0732750-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0732750-23.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO XAVIER CORREIA RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, LIVELO S.A. DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas, documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O recorrente, todavia, apresentou comprovante de ausência de restituição de IRPF nos anos 2024 e 2025 sete dias após o transcurso do prazo (10/9/2025 - ID 76116637). Além de intempestivos, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA